Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES E MAJORADA. TRÊS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA SIMPLES PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO AUMENTO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO.
1 Apelação criminal interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, caput, e 168, § 1o, inciso II (este último, por duas vezes). A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas. Se mantida a condenação, postula afastamento do aumento pelas circunstâncias do crime, reconhecimento da continuidade delitiva, abrandamento do regime, substituição por restritivas de direitos e redução da indenização por danos morais.
2 Há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quanto ao crime de apropriação indébita simples praticado contra a primeira vítima. O fato ocorreu em 29/10/2012 e a denúncia só foi recebida em 19/05/2021, ou seja, mais de 8 (oito) anos depois. Considerando que a pena máxima do crime é de 4 (quatro) anos, a prescrição verifica-se em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
3 Comprovado que a ré, valendo-se do encargo de tutora, apropriou-se indevidamente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes à segunda vítima, oriundos de seguro de vida deixado pela mãe falecida, e de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de propriedade da terceira vítima, relativos à fração do seguro DPVAT devido em razão da morte da mãe da vítima em acidente de trânsito, há que se manter a condenação pela prática de dois crimes de apropriação indébita majorada.
4 Afasta-se o incremento na primeira fase da dosimetria pelas circunstâncias do crime em razão de a ré ser tia das vítimas, pois tal circunstância confunde-se com a própria posição de tutora das ofendidas, já considerada para incidência da causa de aumento do artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal. A ré somente teve acessos aos valores porque era tutora e esse encargo foi-lhe atribuído exatamente em virtude do parentesco com as vítimas.
5 Considerando que a pena final é inferior a 4 (quatro) anos, que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a ré é primária, deve-se alterar o regime para o aberto, bem como conceder a substituição por restritivas de direitos.
6 Não há continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita majorada, pois as circunstâncias de tempo e o modus operandi são distintos. O crime contra a segunda vítima consumou-se em 2012, ao passo que o delito contra a terceira vítima ocorreu em 2014. A forma de agir foi distinta: no crime contra a segunda ofendida, a ré apropriou-se de quantia de seguro de vida depositada em conta de titularidade da vítima, enquanto no delito contra a terceira vítima, a ré apropriou-se de quantia do seguro DPVAT que foi depositada em sua própria conta como representante legal da ofendida.
7 O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, pois é proporcional, razoável e condizente com a gravidade dos crimes.
8 Apelação conhecida e provida em parte.